Tribunal: STF
Processo: Rcl 53163
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta por Guilherme Souza de Almeida para garantir a autoridade da ADPF 347/DF e da Rcl 25.891/GO pelo Juízo da Vara Plantão da Comarca de Araçatuba/SP e pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – TJSP.



    A defesa técnica narra que o reclamante



    “[...] foi preso em flagrante no dia 07/01/2022 pela suposta prática do crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/06, situação comunicada pela autoridade policial no bojo do processo n. 1500078-85.2022.8.26.0603.



    A autoridade coatora, contudo, descumprindo a decisão proferida na Rcl 25891/GO, bem como aquela proferida pelo Pleno desta Corte, no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº. 347/2015, converteu a prisão em flagrante do reclamante em preventiva sem a realização da audiência de custódia, após simples manifestação escrita das partes, razão pela qual se faz necessário o uso da presente reclamação para preservação da autoridade das decisões proferidas pela Suprema Corte.” (pág. 2 do documento eletrônico 1).



    Aduz que,



    “[...] tendo em vista que o Tribunal de Justiça de Goiás não havia implementado as audiências de custódia nos finais de semana, feriados e recesso, em dezembro de 2017 foi ajuizada a Reclamação n. 25.891/GO (e-DOC2) perante esta Suprema Corte, tendo sido deferida liminar pelo Ministro Relator Marco Aurélio de Mello, posteriormente confirmada.” (pág. 4 do documento eletrônico 1).



    Sustenta que



    “[a] realização de audiência de custódia constitui direito subjetivo do preso (Rcl 33014-MC, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, julgado em 15.02.2019) e representa materialização do disposto nos artigos 7º, 5. da Convenção Americana de Direitos Humanos e 9.3 do Pacto Internacional Sobre Direitos Civis e Políticos, devidamente internalizados pelos Decretos 678/92 e 592/92, os quais o Brasil se obrigou a cumprir.



    No caso do Brasil, deve ser realizada em 24 horas a contar da prisão em razão do que foi decidido na ADPF 347/MC e do disposto no art. 310 do CPP e na Resolução 213/ CNJ.” (págs. 4-5 do documento eletrônico 1).



    Diante disso, requer



    “[...] a concessão de medida liminar para relaxar a prisão de GUILHERME SOUZA DE ALMEIDA no bojo do processo n. 1500078-85.2022.8.26.0603, em razão da ausência de realização de audiência de custódia presencial. 



    Requer-se, ainda, liminarmente, que seja determinado ao Tribunal de Justiça do Estado de SÃO PAULO a retomada imediata das audiências de custódia presenciais, inclusive nos finais de semana e feriados; que seja oficiado [ao] Conselho Nacional de Justiça para averiguar os motivos pelos quais até hoje o TJSP e seus magistrados não estão realizando as audiências de custódia na forma presencial nos finais de semana e feriados; que seja eventualmente determinada a apuração da conduta do magistrado que deixou de realizar a audiência de custódia sem motivos idôneos.” (pág. 13 do documento eletrônico 1).



    No mérito, pede “a procedência da presente reclamação para, em respeito ao art. 102, inciso I, ‘l’, da Constituição Federal, bem como ao art. 156 e seguintes do RISTF, reconhecer o descumprimento da decisão proferida na Rcl 25.891/GO, bem como na ADPF nº. 347/2015, confirmando-se a liminar postulada”. (pág. 14 do documento eletrônico 1).



    Em suas informações, o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Araçatuba/SP faz o seguinte resumo dos fatos:



    “O reclamante foi preso em flagrante, convertido em prisão preventiva, porque, segundo a denúncia, no dia 07 de janeiro de 2022, por volta de 14h30, na rua Antônio Spironeli nº 141, no Bairro Lago Azul, nesta cidade, sem autorização e em desacordo com determinação legal, tinha em depósito, para comercialização ilícita, 46,28 g de benzoilmetilecgonina (cocaína), distribuída em quatro porções petrificadas; e 77,36 g de benzoilmetilecgonina (cocaína), distribuída em trezentas e vinte e uma porções, droga capaz de produzir dependência, conforme laudo de exame químico-toxicológico.



    Segundo a denúncia o Grupo de Operações Especiais (GOE) da Polícia Civil recebeu informações no sentido de que o morador do imóvel localizado na rua Antônio Spironeli nº 141, no Bairro Lago Azul, nesta cidade, estaria praticando tráfico ilícito de drogas, bem como guardando arma de fogo. Em razão disso, foram realizadas diligências preliminares (‘campanas’) nas imediações do mencionado imóvel, onde foi observada movimentação típica de crime de tráfico de drogas. Assim, foi solicitada a expedição de mandado de busca e apreensão domiciliar. Em 07 de janeiro de 2022, por volta de 14h30, em cumprimento ao mandado de busca e apreensão domiciliar (cf. decisão de fls. 57), os policiais civis Edison Luís Rodrigues e Wagner Adriano Gomes se dirigiram ao mencionado endereço. No local, os policiais civis foram avistados pelo morador do imóvel, por meio de uma fresta existente no portão. Nesse momento, o policial civil Edison Luís Rodrigues escalou o muro e avistou o indiciado Guilherme Souza de Almeida correndo para o interior da residência. Quando os policiais se preparavam para arrombar o portão, o indiciado promoveu a sua abertura. Foi realizada a abordagem policial. Indagados sobre a existência de droga no imóvel, o indiciado negou. Feita busca pessoal, em poder do indiciado foi apreendido um telefone celular da marca ‘Samsung’. Feita a busca domiciliar, sobre um balcão foi localizada a carteira do indiciado, a qual continha a quantia de R$ 306,00. No mesmo balcão foi encontrado um caderno com anotações relativas ao tráfico de drogas. Na cozinha, dentro de uma garrafa térmica de cor azul, o policial civil Wagner localizou duzentas e cinquenta e seis porções de cocaína (em microtubos plásticos de cor preta), sessenta e cinco porções de cocaína (em microtubos plásticos de cor amarela) e quatro porções petrificadas, de tamanho médio, de cocaína. Novamente indagado pelos policiais civis, o indiciado disse que adquiria cocaína em forma bruta, preparava e fracionava a droga para ulterior comercialização, vendia cada porção da droga pelo preço de R$ 10,00. O indiciado foi preso e foi autuado em flagrante por crime de tráfico de droga.



    O reclamante foi preso em 07/01/2022 (fls. 05), constituindo advogado no mesmo dia (fls. 54).



    Após manifestação do Ministério Público requerendo a conversão da prisão em flagrante em preventiva (fls. 55/57) e o advogado constituído requerendo a concessão de liberdade provisória (fls. 01/21 – apenso 1500078-85.2022.8.26.0603).



    No dia 08/01/2022, sábado, a legalidade/regularidade formal da prisão foi submetida ao Juízo do Plantão Judiciário, argumentando que deixava de realizar a audiência de custódia ‘considerando o atual cenário global causado pela pandemia de COVID-19, e com fundamento na Recomendação número 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, no Provimento CSM 2545/2020 e na previsão do artigo 310, §4º do Código de Processo Penal’ (fls. 69/71). Em tal oportunidade a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva.



    Encerradas as investigações, a autoridade policial apresentou seu relatório final em 04/02/2022 (fls. 164/165), tendo o Ministério Público oferecido denúncia em 07/02/2022 (fls. 168/169).



    Em 09/03/2022 foi determinada a notificação do reclamante para apresentação de defesa prévia (fls. 177/178).



    O paciente constituiu advogado e foi pessoalmente notificado em 20/03/2022 (fls. 196), apresentando defesa prévia.



    Em 24/05/2022 a denúncia foi recebida e designada audiência de instrução, interrogatório, debates e julgamento para o dia 26/07/2022 (fls. 261/263).



    O paciente é reincidente (fls. 42/43).



    Sendo só para a oportunidade, com a senha dos autos digitais, reiteramos a Vossa Excelência nossos protestos de estima e respeito” (págs. 2-4 do documento eletrônico 18; grifado no original).



    É o relatório. Decido.



    Consigno, de início, que não darei vista destes autos à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF) por entender que esta reclamação reúne todas as condições necessárias para o seu julgamento, encontrando-se, pois, devidamente instruída.



    Assinalo, ademais, que o art. 161, parágrafo único, do RISTF faculta ao relator julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada na Corte.



    Por esse motivo, passo ao exame do mérito.



    Preliminarmente, no que toca à alegação de desrespeito à autoridade da decisão proferida na Rcl 25.891/GO, invocada como paradigma, registro que o Ministro Marco Aurélio julgou procedente o pedido formulado naquela ação para determinar ao Tribunal de Justiça do Estado de Goiás – TJGO que observasse o lapso máximo de 24 horas, a partir do momento da prisão, para a realização das audiências de custódia.



    A decisão proferida na Rcl 25.891/GO, contudo, possui efeitos restritos aos sujeitos da respectiva relação processual, quais sejam: Defensoria Pública e Tribunal de Justiça, ambos do Estado de Goiás.



    Nesse contexto, o Supremo Tribunal assentou a impossibilidade da propositura de reclamação que tenha por objetivo assegurar o cumprimento de decisões desprovidas de eficácia vinculante e efeito erga omnes.



    Logo, somente são legitimados à propositura de reclamação constitucional aqueles prejudicados por atos contrários às decisões de eficácia vinculante e geral; ou aqueles que participaram da respectiva relação processual, nas hipóteses de preservação de decisões proferidas em processos de índole subjetiva, o que não é o caso.



    Com esse entendimento, transcrevo as ementas dos seguintes julgados proferidos em casos análogos:



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. DIREITO PENAL. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. HC 82.959/SP. HC 111.840/ES. PROCESSO DE ÍNDOLE SUBJETIVA DA QUAL NÃO FIGUROU COMO PARTE O RECLAMANTE. AUSÊNCIA DE EFICÁCIA ERGA OMNES. SUBSTRATO FÁTICO E JURÍDICO. 



    1. O acórdão paradigma foi prolatado em processo de índole subjetiva, desprovido de eficácia erga omnes, no qual não figurou como parte o reclamante, motivo pelo qual a sua invocação não se amolda ao previsto no art. 102, I, ‘l’, da Constituição da República. Precedentes. 



    2. Agravo regimental conhecido e não provido.” (Rcl 16.088 AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DETERMINAÇÃO DE REGIME INICIAL FECHADO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO JULGAMENTO PROFERIDO NO HC 97.256. INEXISTÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO NA RELAÇÃO PROCESSUAL DE ORIGEM. RESOLUÇÃO DO SENADO QUE SUSPENDEU NORMA DECLARADA INCONSTITUCIONAL INCIDENTER TANTUM PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O pedido de preservação de autoridade de resolução do Senado Federal não se amolda ao disposto no artigo 102, I, l, da Constituição Federal, ainda que editada com base em decisão do Supremo Tribunal Federal. 



    2. A reclamação revela-se incabível quando invocado, como paradigma, julgamento do Supremo Tribunal Federal proferido em processo de índole subjetiva cuja relação processual o reclamante não integrou 3. Agravo regimental desprovido.” (Rcl 26.630 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux).



     



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITO. PRISÃO DOMICILIAR (ART. 117 DA LEP). 



    1. É inviável reclamação quando ausente relação de estrita identidade entre o ato atacado e o paradigma supostamente violado. 



    2. No caso, a impossibilidade da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos não foi fundada apenas no caráter hediondo do crime, mas sim em circunstâncias específicas da forma em que praticada a conduta, bem como no tempo da pena (art. 44, I, do CP). 



    3. O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes (Rcl 4.381-AgR/RJ, Rel. Min. Celso de Mello). 



    4. Agravo regimental que se nega provimento.” (Rcl 21.002 ED/SP, Rel. Min. Roberto Barroso).



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Reclamação contra acórdão que supostamente teria descumprido o entendimento adotado no RHC n. 120.334/RJ. Inexistente. 4. O Plenário do STF, em sessão realizada em 27.6.2012, ao analisar o HC 111.840/ES, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, por maioria, declarou incidenter tantum, a inconstitucionalidade do § 1º do art. 2º da Lei 8.072/90, com a redação dada pela Lei 11.464/2007. Desse modo, ficou superada a obrigatoriedade de início do cumprimento de pena no regime fechado aos condenados por crimes hediondos ou a eles equiparados. No entanto, este novo entendimento não obstou que, no momento da dosimetria, o órgão julgador, fundamentando-se no art. 33, §§ 2º e 3º, do CP, decidisse por regime mais gravoso. TJ/RJ com base nas circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, decidiu pela fixação de regime mais gravoso. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 22.612 AgR/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes).



    “Agravo regimental em reclamação. Paradigma extraído de processo de caráter subjetivo. Eficácia vinculante restrita às partes nele relacionadas. Precedentes. Ilegitimidade ativa configurada. Reclamação utilizada como atalho processual. Submissão da controvérsia ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Inadmissibilidade. Precedente. Agravo regimental a que se nega provimento. 



    1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência da Corte e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88). 



    2. O reclamante não figura na relação processual do paradigma apontado, o qual é de índole subjetiva, revestindo-se de eficácia vinculante restrita somente às partes nele relacionadas. 



    […] 



    5. O uso da reclamação constitucional como sucedâneo recursal é vedado pela Corte, conforme reiterada jurisprudência: Rcl nº 11.022-DF-ED, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 7/4/11; Rcl nº 4.803/SP, Tribunal Pleno, de minha relatoria, DJe de 22/10/10; Rcl nº 9.127/RJ-AgR, Relator Ministro Ayres Britto, Tribunal Pleno, DJe de 20/8/10; e Rcl nº 6.078/SC-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, DJe de 30/4/10, entre outros. 



    6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 14.638 AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli).



    Quanto ao pedido de relaxamento da prisão preventiva do reclamante, observo que a jurisprudência desta Corte é no sentido de que a não realização da audiência de custódia no prazo de 24 horas da prisão não conduz à imediata soltura do custodiado, notadamente quando decretada a prisão preventiva, como se deu na espécie. 



    Isso porque a ausência de realização de tal ato a tempo e modo não retira do juiz da causa o poder-dever de decretar a prisão preventiva do acusado caso entenda presentes razões que a justifiquem, nos termos dos arts. 312 e 316 do Código de Processo Penal.



    Nessa linha, menciono os seguintes precedentes de ambas as Turmas:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. CONTRARIEDADE AO DECIDIDO NA ADPF N. 347-MC. HOMICÍDIO QUALIFICADO. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA REALIZADA. DEMORA NA REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA: IMPOSSIBILIDADE DE REVOGAÇÃO AUTOMÁTICA DA PRISÃO PREVENTIVA. PRECEDENTES. NULIDADE NO RECONHECIMENTO DE PESSOA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl 46.000 AgR/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO FORMALIZADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE INDEFERIMENTO LIMINAR EM HABEAS CORPUS ENDEREÇADO A TRIBUNAL SUPERIOR. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA 691/STF PELA AUTORIDADE APONTADA COMO COATORA. NÃO CONHECIMENTO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO, EM MENOR EXTENSÃO, PARA DETERMINAR A REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DA PACIENTE. INOBSERVÂNCIA DO ATO. REVOGAÇÃO AUTOMÁTICA DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A teor da Súmula 691/STF, é inadmissível a superposição de habeas corpus contra decisões denegatórias de liminar, salvo em hipóteses excepcionais, em que o impetrante demonstre a existência de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia na decisão hostilizada.



    2. A ausência de realização de audiência de custódia é irregularidade que não conduz à automática revogação da prisão preventiva, cabendo ao juízo da causa promover análise acerca da presença dos requisitos autorizadores da medida extrema. Precedentes.



    3. Agravo regimental desprovido.” (HC 198.896 AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma).



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. As instâncias de origem fizeram expressa referência a dados objetivos da causa – quantidade e natureza da droga apreendida (‘cerca de 10 quilos de Cocaína e 4 quilos de Crack’) – para justificar a prisão preventiva do paciente para a garantia da ordem pública, não sendo o caso, portanto, de revogação da custódia processual, notadamente se se considerar que o Supremo Tribunal Federal tem precedentes no sentido de que a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional. Precedentes.



    2. A ‘falta de audiência de custódia constitui irregularidade, não tendo o efeito, por si só, de afastar a preventiva imposta, uma vez assentados, pelo Juízo, os requisitos autorizadores do citado artigo 312 e observados os direitos e garantias versados na Constituição Federal’ (HC 178.547, Rel. Min. Marco Aurélio). 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 198.032 AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. CONTRARIEDADE AO DECIDIDO NA ADPF N. 347-MC RECONHECIDA NA DECISÃO AGRAVADA COM A PROCEDÊNCIA DA PRESENTE RECLAMAÇÃO E DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. PRETENSÃO DE SOLTURA DA AGRAVANTE. ALEGAÇÃO DE SUPOSTA ILEGALIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE PREJUDICADA COM A DETERMINAÇÃO DE NOVA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl 48.466 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma).



    Entendo, todavia, que embora seja hipótese de improcedência da reclamação, é possível a concessão de habeas corpus de ofício, em menor extensão.



    A audiência de custódia tem por escopo assegurar o respeito aos direitos fundamentais da pessoa submetida à prisão, por meio de apreciação mais adequada e apropriada da prisão antecipada pelos agentes do Estado. Ela garante a presença física do custodiado perante o juiz. Com isso, evitam-se prisões desnecessárias, atenuando-se a superlotação carcerária e os gastos que decorrem da manutenção de presos provisórios indevidamente intramuros. 



    Acompanhado de seu advogado ou de um defensor público, o custodiado será ouvido, previamente, por um magistrado que decidirá sobre o relaxamento da prisão, conforme o caso.



    Nessa oportunidade, o juiz também avaliará se a prisão preventiva poderá ser substituída por liberdade provisória até o julgamento definitivo do processo, e adotará, se for o caso, medidas cautelares como o monitoramento eletrônico e apresentação periódica em juízo. 



    Poderá determinar, ainda, a realização de exames médicos para apurar se houve maus-tratos ou abuso policial durante a exceção do ato de prisão.



    Isso posto, conheço parcialmente da reclamação e, na parte conhecida, julgo improcedente o pedido (art. 161, parágrafo único, do RISTF). Porém, concedo habeas corpus, de ofício (art. 192 do RISTF), para determinar ao Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Araçatuba/SP que realize a audiência de custódia, em até 24 horas, a partir da comunicação oficial desta decisão, oportunidade em que aquele Magistrado terá condições de observar se efetivamente se trata de situação a ensejar o seu afastamento do convívio social antes da formação de eventual juízo de culpa. 



    Comunique-se com urgência.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de junho de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator